Tribunal: TJBA
Processo: 8019635-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019635-75.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAPEMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECÍFICO -SPE Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, FRANCISCO ELCIOR PIAGGIO OLIVEIRA, PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO APELADO: ISABEL CRISTINA RIOS DA SILVA Advogado(s): JOSE EDUARDO GENE DE MELO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Itapema Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. – SPE, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação por deserção, em razão da ausência de concessão de gratuidade de justiça e do não recolhimento do preparo recursal. A embargante sustenta omissões e contradições no acórdão embargado, alegando inatividade econômica e impossibilidade de arcar com despesas processuais, além de apontar a falta de análise de matérias de ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar a alegação de hipossuficiência da embargante, pessoa jurídica inativa, e ao deixar de apreciar matérias como ilegitimidade passiva e responsabilidade subsidiária, além de prequestionamentos constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada apreciou fundamentadamente o pedido de justiça gratuita, destacando a ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência, condição necessária para concessão do benefício a pessoas jurídicas. 4. O acórdão foi claro ao reconhecer a deserção da apelação, não adentrando no mérito recursal, o que justifica a ausência de análise das matérias suscitadas. 5. A oposição de embargos como meio de rediscussão do mérito é incabível, sendo inviável a renovação de teses já apreciadas ou a apreciação de temas constitucionais por instância não competente. 6. O pedido de prequestionamento, por si só, não impõe a análise de todos os dispositivos legais mencionados, quando inexistente vício no julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação documental da hipossuficiência. 2. A ausência de pressuposto de admissibilidade recursal impede a análise do mérito do recurso e das matérias nele veiculadas." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, LV, LXXIV; CPC, arts. 1.022 e 489, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8019635-75.2021.8.05.0001, em que figura como embargante ITAPEMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECÍFICO -SPE, e como embargada ISABEL CRISTINA RIOS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2